Tribunal: STF
Processo: ARE 1276849
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (fl. 4, Doc. 11): 
    “EMBARGOS À EXECUÇÃO - Execução individual de sentença proferida em Mandado de Segurança Coletivo - Direito dos associados da Associação dos Cabos e Soldados da Polícia Militar do Estado de São Paulo ao recebimento da GAP - Questão da autorização assemblear que já foi decidida no processo originário - Inaplicabilidade do Recurso Extraordinário nº 573.232-1/SC - Sentença mantida - Recurso não provido.” 
    Opostos Embargos de Declaração, foram rejeitados (fl. 16, Doc. 11).
    No apelo extremo (fls. 22-23, Doc. 11; e fls. 1-10, Doc. 12), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a parte recorrente sustenta que houve violação ao artigo 5º, XXI, da Lei Maior. Assevera que o texto constitucional é claro ao trazer, como requisito indispensável a verificação da legitimidade, a necessidade da juntada pela associação, quando do ajuizamento da lide, de autorização expressa e individualizada de seus associados. Alega que “o recorrido não consta da relação de associados que autorizaram a propositura da ação coletiva” (fl. 9, Vol. 12), de modo que, “inexistindo, por parte do recorrido associação prévia à propositura da ação coletiva, é imperiosa a reforma da decisão, com o intuito de reconhecer a sua ilegitimidade” (fls. 9-10) Vol. 12). Aduz, ainda, que o STF já reconheceu a repercussão geral da matéria no julgamento dos Temas 82 (RE 573.232) e 499 (RE 612.043), ambos da repercussão geral. 
    O Recurso Extraordinário foi inadmitido na origem, sob os seguintes fundamentos: (a) “os argumentos expendidos não são suficientes para infirmar as conclusões do v. acórdão combatido que contém fundamentação adequada para lhe dar respaldo; e (b) incidem, no caso, os óbices das Súmulas 279/STF e 280/STF (fl. 43, Vol. 12). 
    No Agravo, a parte agravante refuta todos os argumentos da decisão agravada e reitera, no mais, as teses defendidas no Recurso Extraordinário (fls. 11-18, Doc. 13). 
    Inicialmente, neguei seguimento ao Agravo em Recurso Extraordinário, aos argumentos de que (a) não houve demonstração fundamentada da presença de repercussão geral; (b) a decisão recorrida encontra-se em conformidade com a jurisprudência desta SUPREMA CORTE, cristalizada na Súmula 629/STF (A impetração de mandado de segurança coletivo por entidade de classe em favor dos associados independe da autorização destes); e (c) “... os leading cases formados nos Temas 82 e 499, da repercussão geral, não têm aptidão para limitar o alcance subjetivo dos provimentos judiciais concedidos em mandado de segurança coletivo, pois tais precedentes se referem a ações coletivas de conhecimento.” 
    Interposto Agravo Interno, reconsiderei a decisão anteriormente prolatada e determinei a devolução dos autos ao Tribunal de origem, a fim de que fosse decidida a questão à luz da tese fixada no RE 573.232-RG (Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tema 82). 
    Na origem, embora o Órgão Julgador tenha reconhecido que partiu “de pressuposto fático equivocado, qual seja, a de ter havido ajuizamento de mandado de segurança coletivo, quando, em verdade, a demanda originária compreendeu ação declaratória”, afastou a aplicação ao caso do Tema 82, ao fundamento de que “deve prevalecer a orientação fixada por ocasião da formação do título executivo, pois não é lícito se exigir a observância de requisitos os quais sequer existiam à época da propositura da demanda coletiva”. Eis a ementa do julgado (fl. 6, Vol. 25):
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO Reexame da matéria pela Turma Julgadora, na forma do artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil RE nº. 573.232/SC (Tema 82) e RE 612.043/PR (tema 499) Inaplicabilidade das teses Entendimentos que se firmaram a formalização do título executivo em apreço Obediência ao princípio da segurança jurídica Precedentes Manutenção do acórdão.”
    É o relatório. Decido. 
    Eis os fundamentos do acórdão recorrido para refutar a aplicação do Tema 82 à hipótese dos autos (fls. 7-9, Vol. 25):
    “Não é o caso de retratação. 
    Com efeito, o aresto prolatado partiu da premissa de haver ilegitimidade ativa na presente hipótese, porquanto tal questão já teria sido decidida no acórdão exeqüendo e, de qualquer modo, seria irrelevante a circunstância de existir (ou não) autorização expressa de cada associado na hipótese. 
    De fato, para tanto, partiu-se de pressuposto fático equivocado, qual seja, a de ter havido ajuizamento de mandado de segurança coletivo, quando, em verdade, a demanda originária compreendeu ação declaratória. 
    Contudo, ainda assim, inaplicável o entendimento da Suprema Corte. 
    Em relação ao RE nº. 573.232/SC (Tema 82), fixou-se a seguinte tese: 
    (…)
    No mesmo sentido, quanto ao julgamento do mérito do RE 612.043/PR (tema 499), este contém a seguinte tese: 
    (…)
    O E. STF sinalizou que, no caso da associação, somente a previsão estatutária não seria suficiente para atender à ordem constitucional disposta no art. 5º, XXI, da CRFB, porquanto é da natureza dessas entidades a defesa dos direitos dos associados. Assim, a representação na ação coletiva deveria ser definida na fase de conhecimento mediante juntada de autorização específica. Além disso, a eficácia da coisa julgada formada a partir da ação coletiva somente abrange os afiliados constantes da relação jurídica juntada à inicial do processo de conhecimento. 
    Porém, tais teses transitaram em julgado, respectivamente, em 10.05.2017 e 14.08.2018. Na ação coletiva, contudo, a formação da coisa julgada se deu anteriormente, em 23/03/2012.
    Assim, deve prevalecer a orientação fixada por ocasião da formação do título executivo, pois não é lícito se exigir a observância de requisitos os quais sequer existiam à época da propositura da demanda coletiva. 
    Evidente, pois, a impossibilidade de aplicação da orientação exarada pelo STF à hipótese vertente, sob pena de flagrante violação à segurança jurídica.” (grifo nosso)
    Pois bem: o Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no RE 573.232 (Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tema 82), examinando a repercussão geral da questão constitucional debatida neste recurso, fixou a seguinte tese: 
    “I– A previsão estatutária genérica não é suficiente para legitimar a atuação, em Juízo, de associações na defesa de direitos dos filiados, sendo indispensável autorização expressa, ainda que deliberada em assembleia, nos termos do artigo 5º, inciso XXI, da Constituição Federal; 
    II – As balizas subjetivas do título judicial, formalizado em ação proposta por associação, são definidas pela representação no processo de conhecimento, limitada a execução aos associados apontados na inicial.”
    Em que pesem os fundamentos do Tribunal de origem em juízo negativo de retratação e dos argumentos desenvolvidos pelo Estado, o fato é que a sentença que rejeitou os Embargos à Execução opostos pelo Estado de São Paulo foi clara ao afirmar que “nos autos principais consta a expressa autorização aqui reclamada como ausente” (fls. 23-24, Doc. 10). 
    Assim, para se concluir de modo contrário, faz-se necessária a revisão do conteúdo probatório dos autos, providência vedada nesta sede recursal. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 
    Em caso idêntico ao destes autos, seguem as palavras do ilustre Ministro ROBERTO BARROSO por ocasião do julgamento do ARE 1.256.451, DJe de 4/2/2021, em que o Estado de São Paulo também figura como recorrente:
    “DECISÃO: Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJSP), assim ementado: 
    “EMBARGOS À EXECUÇÃO - Execução individual de sentença proferida em Mandado de Segurança Coletivo - Direito dos associados da Associação dos Cabos e Soldados da Polícia Militar do Estado de São Paulo ao recebimento da GAP - Questão da autorização assemblear que já foi decidida no processo originário - Inaplicabilidade do Recurso Extraordinário nº 573.232-1/SC - Sentença mantida Recurso não provido”. 
    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 5º, XXI da CF. 
    Em decisão monocrática, determinei a devolução dos autos ao TJSP para novo julgamento do recurso de apelação, levando-se em conta a diretriz jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) fixada especialmente nos REs 612.043-RG e 573.232-RG, sob a sistemática da repercussão geral (Temas 499 e 82, respectivamente). 
    O TJSP realizou juízo de retratação e manteve mais uma vez a sentença proferida, sob o fundamento de que os recursos paradigmas indicados pelo STF transitaram em julgado em momento posterior à formação da coisa julgada em demanda coletiva, situação que afasta a aplicação das teses de repercussão geral ao caso. 
    O recorrente então interpôs novamente recurso extraordinário reiterando os fundamentos do anterior. 
    O recurso não deve ser provido. 
    O Plenário do STF, no julgamento dos REs 612.043-RG e 573.232-RG, sob a sistemática da repercussão geral (Temas 499 e 82, respectivamente), tendo por baliza o art. 5º, XXI, da Constituição, examinou questões relacionadas aos efeitos da coisa julgada de sentença proferida em ação coletiva ajuizada por entidade associativa e assentou o entendimento no sentido de que a execução individual de título judicial formado em ação coletiva só é possível aos associados previamente indicados na lista apresentada na ação de conhecimento. Vejam-se, nesse sentido, as ementas dos julgados: 
    “EXECUÇÃO – AÇÃO COLETIVA – RITO ORDINÁRIO – ASSOCIAÇÃO – BENEFICIÁRIOS. Beneficiários do título executivo, no caso de ação proposta por associação, são aqueles que, residentes na área compreendida na jurisdição do órgão julgador, detinham, antes do ajuizamento, a condição de filiados e constaram da lista apresentada com a peça inicial.” (RE 612.043-RG, Rel. Min. Marco Aurélio) 
    “REPRESENTAÇÃO ASSOCIADOS ARTIGO 5º, INCISO XXI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ALCANCE. O disposto no artigo 5º, inciso XXI, da Carta da República encerra representação específica, não alcançando previsão genérica do estatuto da associação a revelar a defesa dos interesses dos associados. 
    TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL ASSOCIAÇÃO BENEFICIÁRIOS. As balizas subjetivas do título judicial, formalizado em ação proposta por associação, é definida pela representação no processo de conhecimento, presente a autorização expressa dos associados e a lista destes juntada à inicial.” (RE 573.232-RG, Redator para o acórdão o Ministro Marco Aurélio) 
    Apesar de toda a discussão travada nos autos, é certo que a sentença mantida pelo TJSP foi clara ao afirmar que “nos autos principais consta a expressa autorização aqui reclamada como ausente”. 
    Dissentir desse entendimento e chegar às conclusões pretendidas pela parte ora recorrente exigiria a análise dos fatos e provas constantes dos autos, providência inviável de ser realizada neste momento processual (Súmula 279/STF). 
    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. Publique-se.”
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 
    Publique-se. 
    Brasília, 16 de março de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente